Tribunal: CARF
Processo: 10530.727235/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.727235/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.223 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
PANIFICADORA COELHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/07/1990
SENTENÇA
JUDICIAL.
OPÇÃO
ENTRE
RESTITUIÇÃO
VIA
PRECATÓRIO
E
COMPENSAÇÃO.
SÚMULA
STJ
No
461.
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A Sentença judicial transitada em julgado que permite exclusivamente a
compensação não garante o direito à restituição administrativa, mas sim a
opção entre a restituição via precatório e a compensação, conforme Súmula
STJ no 461. No caso, incabível a restituição administrativa, que equivaleria à
execução administrativa da decisão judicial.
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
DIFERENÇAS.
IMPOSSIBILIDADE DE COMUTAÇÃO.
A compensação tributária não é pagamento administrativo da verba, enquanto
que, indubitavelmente, a restituição administrativa é. A compensação não gera
saída de recursos públicos, promove apenas a anulação de crédito pela
verificação de débito recíproco, ao passo que a restituição gera. A
compensação não quebra a ordem cronológica de apresentação de precatórios e
não gera nova lista paralela de pagamento no âmbito administrativo, em
detrimento dos optantes pelo recebimento por precatórios, a restituição
administrativo, por outro lado, representa desrespeito a esta lista, em afronta ao
disposto no art. 100 da Constituição Federal. Devidos a tais diferença incabível
a comutação de uma pela outra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.727235/2013-31
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727235/2013-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), com os
devidos acréscimos:
Trata o presente de pedido de restituição, de fls. 2/3, de créditos de Finsocial
reconhecidos judicialmente e habilitados em processo administrativo.
Pelo despacho decisório de fls. 47/52, a DRF em Feira de Santana indeferiu o pedido,
dada a impossibilidade de restituir créditos reconhecidos judicialmente, os quais só
podem, em instância administrativa, ser compensados. Acrescentou ainda que o pedido
fora feito indevidamente em formulário de papel.
Cientificada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 56/59,
na qual reclamou que, na impossibilidade de apresentação do pedido via formulário, o
mesmo não deveria ter sido recepcionado "pelo Protocolo da Receita Federal", sendo
determinado que houvesse sua substituição por "um novo Pedido de Restituição
utilizando o formulário correto – o PER/DCOMP".
Ademais, o formulário foi retirado do próprio site da Receita Federal, razão pela qual o
processo deveria ser baixado em diligência, "abrindo novo prazo para a empresa
reformular o pedido via PER/DCOMP".
No mérito, argumentou que o que a decisão judicial "AUTORIZOU foi a
DEVOLUÇÃO [do crédito], que poderia ser em forma de compensação ou na sua
impossibilidade, a RESTITUIÇÃO", cabendo à Receita Federal apenas a quantificação
do crédito.
Alegou ainda que, por se tratar de empresa optante pelo SIMPLES, estava impedida de
utilizar o crédito para compensação, restando apenas a possibilidade de restituição.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 14-106.606, às
fls. 70/72), a 4a TURMA DA DRJ/RPO (Ribeirão Preto/SP), por unanimidade de votos,
julgou-a improcedente. Eis a ementa do r. decisum do colegiado a quo:
CRÉDITO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
É vedada a restituição administrativa de créditos reconhecidos em decisão judicial que
autorizou tão somente sua compensação administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com esta decisão, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls.
75/89) no qual defende (1) que o fato de ter a sentença judicial reconhecido o direito à
compensação não impede que seja feita a restituição; (2) que a decisão de primeira instância
contraria Parecer Cosit no 58/98 e o Ato Declaratório 96/99; (3) que e decisão proferida por este
Conselho, por meio do acórdão 3201-001.622, estaria consoante ao entendimento por ele
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727235/2013-31

esposado em seu Recurso. Acrescenta que, em centenas de processos, as Delegacias da Receita
Federal vêm adotando a sua linha de entendimento.
Posteriormente, a Recorrente apresentou nova petição, que nominou como
Aditamento ao Recurso (fls. 97/99), na qual reforçou que o fato dela ter pedido ao judiciário o
reconhecimento do direito de compensar os valores recolhidos a maior a título de Finsocial não
impede que o pedido de restituição seja julgado na esfera administrativa, pois, para que haja uma
compensação, é necessário que o crédito seja apurado em pedido de restituição.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
A recorrente defende em seu Recurso Voluntário e no “Aditamento ao Recurso”
que a decisão judicial reconheceu o seu DIREITO À DEVOLUÇÃO das quantias recolhidas
indevidamente ou maior a título de FINSOCIAL e que a forma de devolvê-las (compensação ou
restituição) não importa.
Com o fito de determinar a pertinência desse argumento, julgo necessário, antes
de qualquer coisa, transcrever o dispositivo da sentença proferida no âmbito do Mandado de
Segurança n° 2000.33.00.021674-0 (fls. 18/23), que reconheceu o direito creditório da
Recorrente:
Ante o exposto, concedo a segurança para reconhecer o direito das impetrantes à
compensação com tributos federais das quantias correspondentes ao FINSOCIAL
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727235/2013-31

indevidamente recolhidas por alíquota superior a 0,5% (meio por cento), apuradas
a partir dos DARFS de fls. 113/168, à exceção do DARF de fl. 148, da impetrante
COMERCIAL BRASILEIRO DE CARAMELOS LTDA, no valor de Cr$ 1.930,00,
observada a prescrição do crédito relativo aos fatos geradores ocorridos no período de
09/1989 e 07/1990, devendo incidir juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano e
correção monetária plena pelos índices de inflação real, que são refletidos pelo IPC, no
período de março/90 a janeiro/91; o INPC, entre fevereiro/91 e dezembro/91 e a UFIR,
a partir de • janeiro/92, sendo cabível a inclusão dos expurgos efetuados pelos planos
econômicos do Governo Federal, conforme Súmula ng 41, do egrégio TRF-12 Região.
A Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, só pode ser
aplicada a partir de 12 de janeiro de 1996, nos termos do art. 39, da Lei n2 9.250. de
26.12.95
Vê-se que a determinação contida no mandamus restringe-se ao reconhecimento
do direito à compensação, razão pela qual a Delegacia da Receita Federal responsável pela
análise do pedido de restituição o indeferiu e o colegiado a quo manteve tal decisão ao julgar a
manifestação de inconformidade. Posto isso, tenho que dizer que, pelas razões a seguir expostas,
filio-me ao mesmo entendimento contido nessas decisões.
Ocorrido o trânsito em julgado de ação judicial que reconhece o direito creditório,
o contribuinte tem duas opções para ver satisfeita a repetição do indébito: 1) a execução por
quantia certa contra a Fazenda Nacional (nos termos dos arts. 730 e 731 do CPC/1973 e dos arts.
534 e 535 do CPC/2015), com recebimento por meio de precatório, conforme o art. 100 da
Constituição Federal; 2) a compensação do direito creditório com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB, nos termos do art. 74 da Lei no
9.430/2002.
Nesse linha, podemos citar o entendimento do egrégio Superior Tribunal de
Justiça consubstanciado no enunciado 461 da súmula daquela Corte, in verbis:
SÚMULA N. 461
O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.
Observa-se que não há previsão de restituição, pela via administrativa, de indébito
reconhecido na esfera judicial. Isso se deve ao fato de que, por força do art. 100 da Constituição
Federal, os pagamentos realizados pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-
se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, de modo a garantir
aos administrados a isonomia no cumprimento das decisões judiciais.
Decisão paradigmática nesse sentido foi preferida pelo e. STJ no julgamento do
REsp no 1.114.404/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, cuja a ementa
transcrevo a seguir
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE
REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC.
1."A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito
de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de
certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727235/2013-31

questionada e, como tal, é título executivo para a ação 614.577/SC, Ministro Teori
Albino Zavascki).
2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou
requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário,
haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado
colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de
declarar o indébito. Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064 RJ, Primeira Seção,
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 RS, Primeira Seção,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008.”
(REsp1114404/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, unânime, julgado em 10/02/2010, Dje 01/03/2010) (grifo nosso)
Seguindo o mesmo entendimento, este Conselho já se pronunciou em várias
oportunidades sobre a impossibilidade da restituição de direito creditório reconhecido em título
executivo judicial pela via administrativa. Eis a ementa de alguns acórdãos comprovam isso:
COMPENSAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA.
Os créditos relativos a tributos administrados pela RFB, reconhecidos por sentença
judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a compensação com débitos
de tributos da mesma espécie (art. 66, da Lei n° 8.383/91) podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela RFB (art. 74, da Lei
n° 9.430), salvo com contribuições previdenciárias e tributos apurados na sistemática do
Simples Nacional, quando houver legislação superveniente ao trânsito em julgado que
assegure igual tratamento aos demais contribuintes ou, ainda, quando a legislação
vigente na data do trânsito em julgado não tiver sido fundamento da decisão judicial
mais restritiva. Assim, deve-se aplicar sempre a legislação vigente no momento do
encontro de contas entre fisco/contribuinte, encontro esse que se dá no momento em que
o contribuinte apresenta a declaração de compensação ao Fisco, após o reconhecimento
de seu direito ser aferido pelo Judiciário.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto
de pedido de restituição administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100 da
Constituição Federal.
(Acórdão 3301-003.958, de 27 de julho de 2017, da 1a Turma Ordinária / 3a
Câmara)

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
O direito de compensação de crédito oriundo de ação judicial extingue-se com o
decurso do prazo de cinco anos contados da data do trânsito em julgado da ação judicial
que reconheceu o indébito ou da homologação da desistência da execução do título
judicial.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727235/2013-31

INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA.
As decisões judiciais que reconheçam o indébito tributário não podem ser objeto
de pedido de restituição administrativa, sob pena de ofensa ao art. 100 da
Constituição Federal.
(Acórdão 3402-004.686, de 24 de outubro de 2017, da 2a Turma Ordinária / 4a
Câmara)

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
O direito de restituição/compensação de crédito oriundo de ação judicial extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos contados da data do trânsito em julgado da ação
judicial que reconheceu o indébito ou da homologação da desistência da execução do
título judicial.
SENTENÇA JUDICIAL. OPÇÃO ENTRE RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO
E
COMPENSAÇÃO.
SÚMULA
STJ
No
461.
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Sentença judicial transitada em julgado que permite exclusivamente a
compensação não garante o direito à restituição administrativa, mas sim a opção
entre a restituição via precatório e a compensação, conforme Súmula STJ no 461.
No caso, incabível a restituição administrativa, que equivaleria à execução
administrativa da decisão judicial.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS SEM CARÁTER DE NORMA
GERAL. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e judiciais não têm caráter de norma geral e seus efeitos se
restringem às partes do litígio, salvo quando se trata de decisão proferida pelo STF
sobre a inconstitucionalidade de norma legal ou pelos STF e STJ sob a sistemática dos
recursos repetitivos (artigos 543B e 543C do CPC), que devem ser seguidas por este
Conselho, por força do art. 62 do RICARF.
(Acórdão 2202-003.470, de 16 de junho de 2016, da 2a Turma Ordinária / 2a
Câmara)
Logo, com a devida vênia, o r. acórdão no 3201-001.622 (exarado pela colenda
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Sessão de Julgamento deste Conselho), que a Recorrente
cita em seu recurso, não representa o entendimento consolidado neste Conselho. A propósito o
trecho transcrito na peça recursal é, na verdade, a ementa da decisão recorrida naquele processo e
não da decisão proferida no Recurso Voluntário, cuja redação é a seguinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 30/11/1991
DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O respeito à coisa julgada impõe a estrita observância do quanto decidido no Poder
Judiciário ,nos estreitos limites do seu cumprimento.
(Acórdão 3201-001.622, de 23 de abril de 2014, da 1a Turma Ordinária / 2a
Câmara)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727235/2013-31

Já em relação ao argumento de que a decisão de primeira instância contraria
entendimento constante no Parecer Cosit no 58/98, vê-se que, atualmente, a própria Cosit possui
interpretação no sentido de ser vedada a restituição de direito creditório reconhecido em título
executivo judicial pela via administrativa. Esse posicionamento fica claro na Nota Técnica no 18,
de, 30 de julho de 2010, na qual a Coordenação Geral de Tributação submete o tema à
apreciação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Vejamos o entendimento sobre o tema
contido nesta nota:
33. No que tange ao reconhecimento do direito de se optar, quando da execução do
julgado, pela compensação ou pela restituição, como formas de aproveitamento de seu
crédito, o STJ entende que é facultado ao contribuinte manifestar a opção de receber o
respectivo crédito por meio de precatório regular ou efetuar a compensação.
34. Em face do exposto, é de se entender que o art. 100 da Constituição Federal de
1988 não permite a execução de sentença por forma diferente do precatório. Dessa
forma, nas hipóteses em que a sentença judicial transitada em julgado conferir ao
contribuinte um título executivo judicial, este poderá optar pela compensação ou
pela restituição via precatório, não sendo possível a restituição administrativa.
Ao emitir parecer sobre o assunto, assim se Pronunciou a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, por meio do PARECER PGFN/CAT No 2093/2011:
149. Ainda que se anuncie a falência do modelo de precatórios, ainda que se critique seu
desvirtuamento como regime de “calote público” e ainda que esse instrumento tenha
sido constitucionalizado por circunstâncias políticas hoje não mais existentes, que
forçaram remédio de superior hierarquia como freio entre os Poderes e como proteção à
isonomia entre os administrados - finalidades estas que hoje poderiam ser bem atendidas
por legislação ordinária que respeitasse os princípios constitucionais presentes nos art.
2o, art. 5o, art. 37 e art. 167, da CF -, o fato é que o legislador constituinte ainda não
criou alternativas ao art. 100 da CF, o qual, enquanto vigente, não autoriza a
flexibilização deste regime para amparar pagamento administrativo de indébito
tributário fundamentado exclusivamente por decisão judicial.
150. Observe-se, contudo, que se não há espaço interpretativo para a relativização
desta norma constitucional sem a apropriada emenda constitucional, também não
se pode conceber interpretação extensiva de seus efeitos. A norma constitucional
proíbe apenas o pagamento administrativo de crédito reconhecido por sentença judicial.
(grifo nosso)
Este parecer ainda esclarece a diferença entre compensação e restituição e
esclarece os motivos da impossibilidade de comutação de uma pela outra no contexto da
execução administrativa de uma decisão judicial. Eis os trechos em questão:
142. Diretamente envolvida com o art. 100 da CF, a já citada Súmula No 461, D.J.
25/08/2010, pacificou: “O contribuinte pode optar por receber, por meio de
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado.”
143. Repare que o verbete não acena com possibilidade de restituição administrativa,
porém admite execução administrativa de sentença judicial, ao afirmar a possibilidade
da execução sem precatório, desde que pela via da compensação administrativa.
Indaga-se: sendo compensação e restituição espécies do gênero execução
administrativa de indébito, haveria diferença substancial entre essas duas espécies,
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727235/2013-31

de forma a que a restituição fosse vetada pela Constituição e a compensação fosse
permitida pela mesma Carta Magna?
144. A resposta é positiva. Explique-se. Embora tenham os mesmos efeitos
extintivos do débito do Fisco e ainda que ambos estejam precedidos de uma
sentença judicial certificadora ou condenatória do indébito, juridicamente,
compensação tributária não significa pagamento administrativo da verba.
Indubitavelmente, restituição administrativa é pagamento, mas compensação não é
sinônimo de pagamento. As suas definições constam do próprio CTN.
145. Também do ponto de vista financeiro, de contabilidade pública, restituição
administrativa não é sinônimo de compensação. Sob o ângulo do devedor, executor
do orçamento público, a compensação não é despesa pública, ela seria, no máximo,
anulação de receita pública, se o crédito já estivesse inscrito em dívida ativa. Em
outras palavras, a compensação não gera saída de recursos públicos, promove
apenas a anulação de crédito pela verificação de débito recíproco. Esse seria um
primeiro fundamento para não considerar a permissão legal e pretoriana para
compensação de sentença judicial como ofensiva ao princípio da legalidade
orçamentária e à moralidade pública, ambos resguardados pelo art. 100 da CF.
146. O outro fator que compatibiliza a compensação administrativa de sentença judicial
com a Constituição é que ela não quebra a isonomia entre os administrados garantida
pelo art. 100 da CF. A uma, porque a compensação não quebra a ordem cronológica
de apresentação de precatórios, que seguirá intocada pelos contribuintes que
optarem por esse sistema. A duas, porque a compensação em si não gerará nova
lista cronológica de pagamento no âmbito administrativo, porque compensação
não implica pagamento. A três porque, do ponto de vista do grupo de contribuintes
pretendentes à compensação, haverá a extinção imediata e concomitante de todos
os débitos dos contribuintes (créditos tributários) no momento de sua
protocolização, sob ulterior modificação no máximo em cinco anos. Logo, a
isonomia fica garantida para os optantes do precatório pela manutenção da ordem
cronológica de pagamento, tanto quanto ficará garantida para os optantes da
compensação.
Inclusive, à época do pedido administrativo da Recorrente, a Instrução Normativa
RFB No 1300, de 20 de novembro de 2012, que era a legislação infralegal destinada a tratar da
restituição, compensação, ressarcimento e do reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, previa somente a possibilidade de compensação de créditos decorrentes de
decisão judicial transitada em julgado, conforme previsto em seu Capítulo VIII (DA
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS
DECORRENTES
DE
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO).
Por fim, acerca dos despachos decisórios trazidos junto ao Recurso Voluntário
(fls. 91/93), que, de acordo com a Recorrente, refletiriam o entendimento das Delegacias da
Receita Federal em centenas de outros processos, não é possível tecer maiores comentários sem
conhecer o teor das decisões judiciais que reconheceram o direito creditório de que tratam.
Tampouco é possível determinar que eles, de fato, representariam o entendimento prevalente das
Delegacias da Receita Federal, já que são apenas dois processos do ano de 2003, cuja tramitação
se deu no âmbito de uma única delegacia.
Conclui-se, assim, com base na legislação que rege o tema e nos precedentes
judiciais e administrativos, que não há margem para o reconhecimento da pretensão da
Recorrente. Não só porque a decisão, no caso concreto, determina a compensação, mas também
porque a restituição pela via administrativa de um direito creditório reconhecido judicialmente
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.223 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.727235/2013-31

seria uma hipótese não agasalhada pelo ordenamento jurídico, sobretudo pelo art. 100 da
Constituição Federal.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 111
DF CARF MF
Original